Tribunal: STF
Processo: ARE 1252412
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se da Petição nº 27.784/2020 protocolada em 4/5/2020, por meio da qual Tradal Brazil Comércio, Importações e Exportações Ltda. requer a reconsideração da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, uma vez que pedira, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a desistência do referido recurso (eDOC 19, p.16).
    Decido.
    Analisados os autos, verifica- se que a parte recorrente requereu a desistência do recurso supracitado, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil.
    O pedido foi apresentado por advogados com poderes específicos para desistir.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante no eDOC 20 para torná-la sem efeito e homologo o pedido de desistência formulado no eDOC 19, p. 16 (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2020. 
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente